Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-89.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000327-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), RAFAEL MARCOS ALVES REZENDE - CPF: 058.215.561-47 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CERTIDÃO CRIMINAL E CÍVEL NEGATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1000327-89.2018.8.11.004, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a reintegração do apelado ao certame objeto do Edital de nº 02/2013 – SAD/SESP/MT de 18 de novembro de 2013, para oportunizar ao requerente a participação nas demais fases do concurso para soldado da Polícia Militar (id. nº 212939245, págs. 01/05).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível.

Narra que, o ora apelado se inscreveu no concurso público da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com o objetivo de ingressar na corporação, no entanto durante a fase de investigação funcional e documental, alega que não cumpriu o requisito estabelecido no item 12.2 do edital. Aduz que o item 12.2 do edital trata da exigência de possuir uma conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária para desempenhar o cargo.

Alega que, o cargo de Policial Militar requer critérios de avaliação mais rigorosos, pois é necessário comprovar que o candidato é digno da confiança tanto da sociedade quanto da administração pública.

Verbera que dada a natureza das responsabilidades e da autoridade conferida a um policial militar, é fundamental que aqueles que ocupam essa posição tenham uma conduta irrepreensível e uma idoneidade moral inquestionável.

Defende que o entendimento do STF sobre a investigação social não se limita à verificação exclusiva de condenações penais transitadas em julgado, mas abrange também a análise da conduta social e individual do candidato.

Assevera que não há nenhuma nulidade no ato administrativo que resultou na exclusão do apelado do certame para o cargo de soldado da PM, sendo inconcebível uma reanálise do mérito do processo administrativo pelo Poder Judiciário.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto (id. nº 212939249, págs. 01/12).

Devidamente intimado, Rafael Marcos Alves Rezende, apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. nº 212939252 págs. 01/07).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público no caso dos autos (Id. 213753669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1000327-89.2018.8.11.0041 julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a reintegração do apelado ao certame objeto do Edital de nº 02/2013 – SAD/SESP/MT de 18 de novembro de 2013, para oportunizar ao requerente a participação nas demais fases do concurso para soldado da Polícia Militar (id. nº 212939245, págs. 01/05).

In casu, na origem, a parte requerente narra que se inscreveu para o concurso público estadual de Policial Militar que teve o inicio com o edital de nº 002/2013 – SAD/SESP/MT de 18 de Novembro de 2013, onde a banca examinadora era a FUNCAB.

Afirma que fez sua inscrição para o polo de lotação de Código P14 (Vila Rica) onde os seguintes municípios são: Alto da Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, Confresa, Espigão do Leste, Luciara, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do Norte, Santo Antônio do Fontoura, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Serra Nova Dourada, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha e Vila Rica, sob o numero da inscrição: 247.936-2, para a função inicial de Soldado da Policia Militar.

Assevera que mesmo aprovado em todas as fases do certame teve a infelicidade de ser reprovado na Investigação Social e documental sob a alegação de não ser portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, o que não merece prosperar, uma vez que o autor tem reputação ilibada e nunca, nem ao menos fora processado criminalmente muito menos condenado.

Com essas considerações requereu a procedência da ação para anular o ato administrativo que lhe excluiu do certame, com o fim específico de determinar que a parte Ré seja obrigada a dar posse do cargo pretendido no concurso de Policial Militar do Estado de Mato Grosso que é o Soldado da Policia Militar.

Feitas estas considerações, passo a analisar do mérito recursal.

Pois bem.
Segundo consta da documentação acostada aos autos, constata-se que o requerente fora contraindicado ao cargo, ante a existência de fato desabonador da conduta, que abrange “aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público” sob os seguintes fundamentos:

Resultado Preliminar da Investigação Funcional e Documental

Inscrição: 247.936-2

Candidato: RAFAEL MARCOS ALVES REZENDE

Cargo: SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR

Resultado: NÃO RECOMENDADO

“Não portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo.”

Entretanto, o autor colacionou aos autos diversas certidões comprovando que não há em seu desfavor condenação criminal transitada em julgado.

Com efeito, sabe-se que o edital é tido como a lei do concurso, de sorte que desatendidas as cláusulas editalícias o candidato haverá de ser inabilitado para o cargo público.

Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sob este viés, a Constituição Federal preconiza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo passível de legalidade a eleição dos requisitos específicos e necessários ao exercício das atribuições cometidas a cada cargo público, desde que indicadas expressamente no edital do concurso.

De modo que, qualquer restrição para o acesso a cargo público deve constar em edital de concurso, e, ainda estar prevista em lei formal sob pena de se mostrar ilegítima.

Assim, não cabe ao poder judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotada pela administração na elaboração do concurso público e na definição dos requisitos necessários para o preenchimento de seus cargos, salvo, na hipótese de controle jurisdicional quanto à observância dos princípios, valores e regras legais e constitucionais.

No caso, a decisão administrativa adotada encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso, porque, o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte: 1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: “(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Portanto, o que se conclui é que o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/02/2021)

Nesse mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CONTRAVENÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – TEMA 22 DO STF - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Hipótese em que não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, razão pela qual se revela descabida a desclassificação do impetrante ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, ser mantida a decisão que concedeu liminarmente ao recorrido o direito de participar das demais etapas do certame. (TJMT 10119951520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples/] fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (TJ-MT 10565927720198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

Além disso, aprofundando a análise da matéria, impositivo declinar que, a meu juízo, a mera aceitação de proposta de Transação penal por parte do candidato,
não importa
em confissão ou reconhecimento judicial de culpa ou dolo no ilícito em penal em questão.

Tal se dá, pois nos termos do art. 76, §4º, §5º e §6º, da Lei nº 9.099/95, a mera adesão ao aludido instituto não importa em condenação ou reincidência, sendo certo que, com o integral cumprimento da obrigação pactuada, decreta-se a extinção da punibilidade, com o consequente arquivamento dos autos.

Vale dizer, se com a efetiva concretização do acordo entabulado, não há sequer condenação na seara criminal, com mais razão ainda há de se rechaçar qualquer eventual “
contraindicação
” ou “
não recomendação
” imputada ao candidato por parte do Administrador Público, sob a premissa de aquiescência no que se refere ao cometimento de ilícito criminal.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consignou que a simples constatação de existência de Transação Penal anteriormente realizada, não permite que se conclua pela incompatibilidade de conduta ou personalidade para exercício das funções as quais pretende exercer o pretenso futuro servidor.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos a ementa do julgado supracitado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ‘a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência’ (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019).

Além do que, ainda, não fora fundamentada a não recomendação do candidato, limitando-se a dizer que o candidato
não é portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo
.

Sendo assim, tendo em vista que o ato tido como coator, contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese Firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo que deve ser mantida a sentença apelada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e mantenho a sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente/apelado, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO E A FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT OU SUAS SUCESSORAS que promovam a reintegração de RAFAEL MARCOS ALVES REZENDE, ao certame objeto do Edital de nº 002/2013 – SAD/SESP/MT de 18 de Novembro de 2013, e, por consequência, oportunize sua participação nas demais fases do concurso para Soldado da Polícia Militar, garantindo-lhe, desde já, para hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pelos requeridos no Polo de Código P14 (Vila Rica).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024